Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. DESRESPEITO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 831, DO CPC. AFIRMADA INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR FORÇA DA CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Sendo evidente que há relação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em não observância da regra da dialeticidade.
2. De acordo com o art. 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
3. Sendo evidente que, durante o trâmite do processo executivo, não foram encontrados (nem nomeados pela sociedade empresária devedora) bens penhoráveis suficientes para a quitação do crédito exequendo, não há óbice à penhora sobre faturamento, consistente em aluguéis que são devidos à empresa devedora por força da locação de imóveis de sua propriedade.
4. Não demonstrado que a constrição judicial é capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades, há que ser mantida hígida a penhora sobre os aluguéis.
5. Agravo de instrumento não provido.